Tribunal: TJSP
Processo: 1032101-40.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cheque – Títulos transmitidos ao embargado como pagamento por serviços por ele prestados a terceiro, empreiteiro contratado pela embargante – Inviável a pretensa desconstituição da respectiva força executiva fundada em suposto inadimplemento contratual do embargado em relação ao endossante, tomador de seus serviços – Força executiva do cheque que decorre da

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cheque – Títulos transmitidos ao embargado como pagamento por serviços por ele prestados a terceiro, empreiteiro contratado pela embargante – Inviável a pretensa desconstituição da respectiva força executiva fundada em suposto inadimplemento contratual do embargado em relação ao endossante, tomador de seus serviços – Força executiva do cheque que decorre da autonomia e independência da obrigação que ele expressa, pela qual responde o seu emitente, independente da investigação da causa subjacente (art. 13 da Lei 7.357/1985) - Cambiaridade que decorre do preenchimento de seus requisitos formais e não dos termos do negócio de origem - Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções, não podendo o terceiro de boa-fé ser prejudicado no seu direito de crédito - Art. 25 da Lei 7.357/1985 e art. 906 do CC – Ausência de demonstração de condição capaz de macular a transmissão dos cheques ao embargado – Improcedência dos embargos à execução que se mostrou legítima - Apelo da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032101-40.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MICHELE MARTINS AMÉRICO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUCILIO
LISBOA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 33136 Digital
APEL.No: 1032101-40.2017.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo (3a Vara Cível)
APTE. : Michele Martins Américo (embargante, executada)
APDO. : Lucilio Lisboa de Carvalho (embargado, exequente)
Execução de título extrajudicial Cheque Títulos transmitidos
ao embargado como pagamento por serviços por ele prestados a
terceiro, empreiteiro contratado pela embargante Inviável a
pretensa desconstituição da respectiva força executiva fundada em
suposto inadimplemento contratual do embargado em relação ao
endossante, tomador de seus serviços Força executiva do cheque
que decorre da autonomia e independência da obrigação que ele
expressa, pela qual responde o seu emitente, independente da
investigação da causa subjacente (art. 13 da Lei 7.357/1985) -
Cambiaridade que decorre do preenchimento de seus requisitos
formais e não dos termos do negócio de origem - Aplicação do
princípio da inoponibilidade das exceções, não podendo o terceiro
de boa-fé ser prejudicado no seu direito de crédito - Art. 25 da Lei
7.357/1985 e art. 906 do CC Ausência de demonstração de
condição capaz de macular a transmissão dos cheques ao
embargado Improcedência dos embargos à execução que se
mostrou legítima - Apelo da embargante desprovido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/13), opostos por Michele
Martins Américo à ação de execução por quantia certa ajuizada por Lucilio Lisboa de
Carvalho (fls. 34/39), fundada em seis cheques, cada qual no valor nominal de R$ 2.500,00
(fls. 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49, 50/51), totalizando a quantia de R$ 15.992,50,
atualizada até a data da propositura da execução.
O MM. Juiz de origem concedeu à embargante o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 56).
O embargado ofereceu impugnação (fls. 63/69), havendo a
embargante apresentado réplica (fls. 73/75).
Na audiência de instrução, foram inquiridas, mediante gravação em
mídia digital, três testemunhas arroladas pela embargante (duas das quais foram ouvidas
como informantes do juízo), duas testemunhas arroladas pelo embargado (fls. 92/93).
O embargado apresentou memoriais (fls. 94/98).
A final, o ilustre magistrado de primeiro grau julgou os embargos
improcedentes (fls. 99/104).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, ficando essa obrigação sujeita à condição
suspensiva enquanto persistir sua gratuidade” (fl. 104).
Inconformada, a embargante interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
108), aduzindo, em síntese, que: ficou demonstrada a inadimplência do embargado na
execução dos serviços para os quais foi contratado, o que justificou a sustação dos cheques;
os depoimentos das testemunhas arroladas pelo embargado não podem ser considerados,
uma vez que nenhuma delas trabalhou na obra, ao contrário do que foi afirmado; os títulos
objeto da execução já foram pagos diretamente ao empreiteiro contratado para a execução
da obra, Sr. José Araújo Silva, conforme recibos acostados aos autos; os títulos são
inexequíveis, faltando-lhes certeza, liquidez e exigibilidade; os embargos devem ser
julgados procedentes, extinguindo-se a execução (fls. 109/119).
O recurso foi respondido pelo embargado (fls. 125/128), não
havendo sido preparado, por ser a embargante beneficiária da justiça gratuita (fl. 56).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela embargante não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. É incontroverso que a embargante emitiu seis cheques, de nos
000635, 000636, 000637, 000638, 000639 e 000620, sacados contra o “Banco Santander
S.A.” (fls. 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49, 50/51).
A emissão dos títulos foi admitida pela embargante, que, todavia,
pretende desconstituir a respectiva força executiva, sob o argumento de que foram
entregues a terceira pessoa, Sr. José Araújo Silva, com quem ela, sua irmã e cunhado
firmaram contrato de prestação de serviços de empreitada (fls. 25/27), tendo sido
orientados pelo próprio contratado (Sr. José Araújo Silva), em dado momento, para que
sustassem os cheques.
O motivo da aludida sustação dos cheques, orientada pelo próprio
empreiteiro (fl. 3), consistiu no inadimplemento contratual por parte do embargado, cujos
serviços foram subcontratados pelo empreiteiro.
Segundo a embargante, o embargado prestou serviços na obra por
apenas uma semana, tendo-os efetuado de maneira totalmente divergente do projeto inicial,
abandonando a obra em seguida (fl. 3).
Afirmou a embargante que pagou ao empreiteiro, Sr. José Araújo
Silva, os valores expressos nos títulos sustados, conforme comprovam os recibos de fls.
28/33, sendo absolutamente inexigíveis os títulos cobrados pelo embargado por meio da
ação de execução por ele ajuizada.
Sem razão, entretanto, a embargante.
Com efeito, consoante estabelece o art. 13 da Lei no 7.357/85, “as
obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, disso se inferindo que o
emitente do cheque se obriga ao pagamento do débito, assumindo a obrigação nele
retratada.
A cambiaridade do cheque, destarte, deriva do preenchimento de
seus requisitos formais e não dos termos do negócio subjacente, cuja análise se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
4
desnecessária para que ele ostente força executiva.
Acerca do tema em apreciação, precisas as seguintes lições de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Diante da literalidade e autonomia do cheque, o portador nada tem
que provar a respeito de sua origem. Ao devedor é que, suscitada a
discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o
título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo,
outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente,
porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de
legitimidade do título cambiário” (TAMG, Ap no 19.407, de Ponte
Nova, in “Títulos de crédito e outros títulos executivos”, 1a ed., São
Paulo: Saraiva, 1988, no 85, p. 137) (grifo não original).
2.2. Ademais, aplicável à espécie o princípio da inoponibilidade das
exceções, consagrado no art. 25 da Lei no 7.357/85 e no art. 906 do Código Civil, segundo
o qual não pode o terceiro de boa-fé ser prejudicado no seu direito de crédito.
Sobre isso, apropriados são os seguintes escólios de RUBENS
REQUIÃO:
“(...) É necessário que, na circulação do título, aquele que o adquiriu,
mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da
relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique
assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu
direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta (...).
A segurança do terceiro de boa-fé é essencial na negociabilidade dos
títulos de crédito. O direito, em diversos preceitos legais, realiza essa
proteção, impedindo que o subscritor ou devedor do título se valha,
contra o terceiro adquirente, de defesa que tivesse contra aquele com
quem manteve relação direta e a favor de quem dirigiu a sua
declaração de vontade. Por conseguinte, em toda a fase da circulação
do título, o emissor pode opor ao seu credor direto as exceções de
direito pessoal que contra ele tiver (...). Se o mesmo título houver
saído das mãos do credor direto e for apresentado por um terceiro,
que esteja de boa-fé, já nenhuma exceção de defesa ou oposição
poderá usar o devedor contra o novo credor, baseado na relação
pessoal anterior. Este, ao receber o título, houve-o purificado de
todas as relações pessoais anteriores que não lhe dizem respeito”
(“Curso de direito comercial”, 31a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, 2o
v., no 514, p. 465) (grifo não original).
Na mesma esteira concluiu FRAN MARTINS, ao discorrer sobre o
art. 25 da Lei no 7.357, de 2.9.1985:

“(...) na aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções, não
se compreendem as relações pessoais entre o portador e a pessoa por
esta acionada. Em tais situações, as relações pessoais são sempre
oponíveis, donde poder o endossante acionado opor ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
5
endossatário acionante exceções baseadas em relações especiais
entre ambos. O que não será admissível é que a exceção seja oposta
pelo obrigado acionado, baseando-se tal oposição em relações desse
acionado com o sacador ou outros obrigados anteriores” (“Títulos de
crédito”, 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, no 60, p. 325).
Assim também entendeu ARNALDO RIZZARDO:
“Por força do art. 25, o demandado, por obrigação resultante do
cheque, não pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais existentes com aquele que emitiu o documento, ou com os
portadores anteriores, salvo se algum desses últimos o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor. Têm-se aí as
características da abstração e da inoponibilidade das exceções
pessoais” (“Títulos de crédito”, 4a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013,
capítulo XXV, no 10, p. 181) (grifo não original).
Idêntica orientação foi perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Execução Cheque - Ação ajuizada pelo portador, terceiro de boa-
fé - Embargos do devedor oferecidos pelo emitente, alegando
descumprimento de negócio subjacente
Inadmissibilidade -
Possibilidade de oposição de exceções pessoais somente frente a
quem tenha participado do negócio - Portador de boa-fé vinculado
apenas ao devedor imediato - Aplicação dos arts. 13 e 25 da Lei
7.357/85.
Execução ajuizada por portador de cheque, terceiro de boa-fé.
Embargos
do
devedor
oferecidos
pelo emitente,
alegando
descumprimento do negócio subjacente, rejeitados pela sentença e
acolhidos em 2o grau de jurisdição. O cheque é título literal e
abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente
podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado
o cheque a terceiro de boa-fé, questões ligadas à 'causa debendi'
originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo
portador do título. Lei 7.357/85, arts. 13 e 25. Recurso especial
conhecido e provido para o restabelecimento da sentença de
improcedência dos embargos” (REsp no 2.814-MT, 4a Turma, v.u.,
Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. em 19.6.1990, DJU de 6.8.1990,
in RT: 661/188).
Na hipótese vertente, nenhuma relação possui o embargado com o
negócio jurídico celebrado entre a embargante e o terceiro, empreiteiro por ela contratado
para a realização da obra.
Este, do que se extrai da narrativa de ambas as partes, subcontratou o
embargado para a realização de serviços na obra e, como pagamento, endossou-lhe os
cheques que então portava em virtude de regular emissão por parte da embargante.
Se, nesse contexto, seguindo orientação do empreiteiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
6
contratou, a embargante sustou os títulos e pagou diretamente àquele os valores neles
expressos, daí não pode decorrer prejuízo ao embargado, atual portador e endossatário de
boa-fé.
Note-se que se deve presumir a boa-fé do embargado, visto que não
ficou demonstrada nenhuma circunstância que a pudesse infirmar.
Eventuais resultados negativos e/ou prejuízos decorrentes da relação
contratual firmada entre a embargante e o terceiro por ela escolhido, juntamente com a sua
irmã e cunhado, para a realização da obra contratada, devem ser resolvidos em seara
própria, não sendo hábeis a retirar a força executiva dos cheques entregues ao embargado
em razão de relação jurídica diversa por ele estabelecida com aquele mesmo terceiro,
principalmente se não evidenciada qualquer causa capaz de macular a circulação dos
títulos.
2.3. Ademais, a embargante, ao assinar e entregar os cheques objeto
da execução (fls. 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49, 50/51), tinha conhecimento de que tais
títulos poderiam entrar em circulação, atingindo a órbita jurídica de outras pessoas,
sobretudo porque ela não nomeou o favorecido das cártulas ou apôs cláusula “não à
ordem”, como lhe permitia o § 1o do art. 17 da Lei no 7.357/85.
O terceiro por ela contratado, por outro lado, repassou-os ao
embargado em virtude de relação jurídica somente entre eles estabelecida, cujo sucesso não
é dado à emitente embargante questionar como meio de defesa à ação executiva.
Consoante elucidado por GLADSTON MAMEDE:
“(...) já na emissão da cártula, está implícita não só a autorização
para que o crédito seja transferido, pela via própria, a outrem, como
também está implícita a ciência pelo credor de que o crédito poderá
circular, reingressando na cadeia negocial (e econômica), em
situação próxima à do papel-moeda, ainda que com particularidades
inequívocas. São elementos essenciais do Direito Cambiário,
inerentes à ideia de cambiaridade. Justamente, por isso, não se
beneficia o devedor da regra do artigo 292, segundo a qual fica
desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão,
paga ao credor primitivo. Quando a dívida está representada por um
título de crédito, o devedor assume a condição jurídica de sujeito
passivo necessário de uma apresentação, elevada à condição
indispensável ao pagamento. É intrínseca à emissão do título de
crédito a percepção de que o devedor conhece o seu credor quando
este lhe apresenta o título, daí falar-se ser o título de crédito um
documento de apresentação” (“Direito empresarial brasileiro: títulos
de crédito”, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2008, v. 3, capítulo 4, no 5, p.
82) (grifo não original).
Ainda que se pudesse analisar a exigibilidade dos cheques objeto da
ação executiva sob o prisma do negócio jurídico que ensejou o respectivo repasse ao
embargado (frise-se, negócio este firmado entre o aqui exequente e o terceiro que o
contratara para a realização e serviços na obra da embargante), não há prova suficiente do
alegado inadimplemento dos supostos serviços parciais executados pelo embargado, de
quanto eles valeriam e do que foi efetivamente pago ao embargado pelo empreiteiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032101-40.2017.8.26.0564 -Voto no
7
razão deles.
O que existe são depoimentos conflitantes entre as testemunhas
arroladas pela embargante e pelo embargado (fls. 92/93, 100/102), cujo conteúdo não basta
para retirar a força executiva dos títulos regularmente emitidos e em poder do exequente.
2.4. Em suma, há de persistir a improcedência dos embargos opostos
(fl. 104).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 99/105).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do embargado (fls. 125/128), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela embargante, de 10% para 20% sobre o valor da
causa, isto é, sobre R$ 1.000,00 (fl. 13), corrigido pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento dos embargos.
Como a embargante é beneficiária da justiça gratuita (fl. 56), as
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a condição
legal de necessitada, nos termos do art. 98, §3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator